Tribunal: TJDFT
Processo: 0728524-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728524-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL DECISÃO THYSSENKRUP ELEVADORES S/A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 239 e 242 do Código de Processo Civil. Sustenta inexistência de citação válida, uma vez que a procuração juntada aos autos não conferiu poderes para recebimento de citação. Defende a possibilidade de declaração de nulidade da citação em sede de exceção de pré-executividade. Aduz, ainda, a existência de risco de dano pela complexidade e esforço inerentes à execução judicial, caso os valores depositados sejam levantados pela recorrida, submetendo a recorrente ao grave risco de lesão ao seu patrimônio ante a possível frustração da execução. Por fim, relata que o levantamento do valor executado já está obstado até a preclusão definitiva da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por força do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0728407-05.2020.8.07.0001. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a impedir o levantamento do depósito até o julgamento final do recurso. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, a recorrente defende, em tese, que o levantamento de valores, antes do trânsito em julgado, acarreta risco de lesão patrimonial. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento da recorrente sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. PJE. AUSÊNCIA. PODERES. REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ADVOGADO SUBSTABELECIDO. PENHORA NUMERÁRIO. VIA BACENJUD. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. DESCABIMENTO. PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PREJUÍZO. DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nulidade das comunicações eletrônicas efetuadas no Processo de Conhecimento, quando verificada a regularidade no cadastro realizado pelo advogado no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, o qual detinha, na data da prática dos atos processuais, poderes atribuídos pela pessoa jurídica para receber citações e intimações. 2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez realizada a penhora em dinheiro, não cabe a sua substituição por seguro garantia ou fiança bancária tendo em vista, especialmente, o princípio da satisfação do credor. (AgInt no AREsp 932.499/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) 3. Demais, não comprovado o manifesto prejuízo para as atividades da pessoa jurídica, de forma a violar o Princípio da Menor Onerosidade ao Devedor, deve ser mantida a penhora de numerário via Bacenjud, diante da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (ID no 30840457) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, constata-se que eventual levantamento dos valores depositados não impedirá a recorrente de buscar a devida reparação contra a recorrida, caso tenha sucesso no recurso constitucional interposto. Além disso, a recorrente não demonstrou risco concreto, limitando-se a argumentar sobre uma possível frustração da execução. No tocante ao fumus boni iuris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pela recorrida, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. A par disso, não há também evidência de que a espera pela instauração do contraditório em sede recursal venha a causar prejuízo ou comprometer o resultado útil do processo, porquanto, conforme narrado pela própria recorrente, o levantamento do valor exequendo está obstado até o trânsito em julgado da execução de pré-executividade, por foça do acórdão proferido no agravo de instrumento no 0728407-05.2020.8.07.0001, sendo descabida a concessão de efeito suspensivo para confirmar referida decisão judicial. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007